Tribunal: TCU
Processo: 008.216/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 173057 (Objeto: Trata de possíveis omissões na fiscalização desempenhada pelo Banco Central do Brasil em relação a operações temerárias realizadas pelo Banco Master ao longo dos últimos anos e também da necessidade de verificação da regularidade da operação de aquisição de parte do Banco Master com evidente perspectivas de prejuízos para o Banco de Brasília S.A.(BRB).)

Inteiro teor:
Acórdão 1406/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) Júlio Marcelo de Oliveira (peça 1), sobre possíveis omissões na fiscalização a cargo do Banco Central do Brasil (BCB) em relação a operações realizadas pelo Banco Master nos últimos anos. Considerando que, segundo a unidade técnica, a presente representação não está acompanhada de indícios suficientes concernentes às irregularidades e/ou ilegalidades apontadas pelo autor. Considerando o teor do Acórdão 1171/2025-TCU-Plenário prolatado no âmbito do TC Processo 005.868/2025-4 . Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 005.868/2025-4 , com fundamento no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014; e (iii) dar ciência do acórdão ao representante e ao Banco Central do Brasil. 1. Processo TC- Processo 008.216/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Gabriel Ricardo da Costa Alves (64738/OAB-DF), Luiz Fernando Vieira Martins (56258/OAB-DF) e outros, representando Banco Master S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.